Tribunal: STF
Processo: ARE 887489
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. Verificada a ausência de enquadramento do extraordinário no permissivo evocado, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso, evitando-se a sobrecarga da máquina judiciária.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.